Tribunal: TJES
Processo: 0000323-79.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000323-79.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDINO DIIRR JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDINO DIIRR JUNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mimoso do Sul/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

para condenar o acusado pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDO
R

Conforme relatado, cuida-se
de Apelação Criminal interposta por

CLAUDINO DIIRR JUNIOR

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mimoso do Sul/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

para condenar o acusado pela prática da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

No que diz respeito aos fatos imputados ao apelante, infere-se da denúncia que, no dia 19 de agosto de 2018, em Baixo São Vicente, Rio Novo do Sul/ES o réu praticou vias de fato em face de sua genitora, Leocádia da Conceição Diirr.

Narra a peça acusatória que, nesse dia, o apelante, sob efeito de álcool, agarrou o pescoço da vítima e a ameaçou, tendo em seguida, sacudido
violentamente a cadeira na qual esta se encontrava.

A vítima, Leocádia da Conceição Diirr, faleceu no ano de 2019, razão pela qual não foi ouvida em Juízo, contudo, em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, aduziu que o réu havia chegado em casa embriagado, questionando-a agressivamente, sobre o modo como ela utilizava o seu próprio dinheiro.

Afirmou ainda que o acusado a agarrou pelo pescoço e lhe disse: “
eu te mato, seu demônio, e se você me denunciar para a polícia, você é quem vai ficar presa, vai mofar na cadeia e vai levar dedada lá dentro
”.

Asseverou também, que já tinha sido agredida pelo réu outras vezes e que isso acontecia quando ele estava sob efeito de álcool, e que não queria ir à Delegacia denunciar,
mas que fora convencida por familiares a fazê-lo.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha
Ana Eliza Louzada Angelo, ao ser ouvida em juízo, namorada do acusado à época dos fatos,
disse que o apelante tinha bebido no dia dos fatos e estava discutindo com a vítima, tendo visto
o momento em que o réu sacudiu a cadeira na qual a vítima estava sentada.

A testemunha
Roseli Bissolatti Santana Diirr, nora da vítima e cunhada do réu, embora não tenha presenciado os fatos, afirmou em juízo
que recebeu uma ligação de Ana Eliza, a qual narrou o que havia acontecido. Ademais,
relatou que foi com a vítima até a delegacia e esteve presente no momento em que esta fazia suas declarações perante a autoridade policial.

Conquanto o
apelante tenha negado os fatos, a sua versão se encontra dissociada dos demais elementos de prova, devendo
destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Além disso, ainda que as declarações da vítima tenham sido prestadas somente perante a autoridade policial, considera-se o seu depoimento como prova irrepetível, em virtude do seu falecimento, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, conforme já manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PLEITO CONDENATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – ÁLIBI – ÔNUS DA DEFESA – ART. 156 DO CPP – PROVA IRREPETÍVEL – ART. 155, PARTE FINAL, DO CPP – MORTE DA VÍTIMA – CONFIGURAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – MERAS RECOMENDAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO. I – A teor do art. 155 do CPP, a convicção do juiz deve formar-se pela livre apreciação das provas produzidas sob a égide do contraditório judicial. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais quando apoiada por outros elementos de provas colhidas no decorrer da instrução. II – A apresentação de álibi transfere à defesa o ônus de comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. III –
O artigo 155 do CPP, parte final, possibilita a formação do convencimento do juiz com base em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, mesmo que produzidas exclusivamente na fase investigatória. O falecimento da vítima ou de testemunha é fato que torna essa prova irrepetível.
IV – O artigo 226 do CPP contempla meras recomendações de proceder, de forma que sua inobservância, por si só, não gera nulidade. V – Com o parecer, dá-se provimento. (TJ-MS - APR: 00072350420078120021 MS 0007235-04.2007.8.12.0021, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021).

O apelante em seu recurso afirma que não há nos autos exame de corpo de delito que comprove a ocorrência da contravenção de vias de fato.

Contudo, observa-se que, pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta muitas vezes não deixa vestigos, de maneira que a ausência do laudo pericial não afasta a sua incidência, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL VIAS DE FATO POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DE LEI Nº 11.340/06 ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Só existirá a infração de vias de fato, se o ato praticado pelo agente não configurar o crime de lesões corporais, exatamente em virtude da ausência de lesões, sendo portanto, prescindível o laudo, bastando apenas, a comprovação do ato pelo agente.
2 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros. 3 - O agente foi condenado ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal. Assim, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00018228520178080048, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 15/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) AUSÊNCIA DE LESÕES DIAGNOSTICADAS NA VÍTIMA INDIFERENÇA DEPOIMENTOS QUE RATIFICAM A PRÁTICA DE AGRESSÕES DISTINÇÃO ENTRE O CRIME DE LESÃO CORPORAL E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de lesão diagnosticada em Laudo Pericial não torna a conduta do recorrente necessariamente atípica, pois a distinção entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato é, justamente, a existência de ofensa à integridade corporal da vítima. Existindo diagnóstico de lesão, caracteriza-se o crime de lesões corporais. Não existindo o diagnóstico de lesão, como no caso, afasta-se a possibilidade de configuração do crime de lesão corporal, mas não mostra-se impossibilitada a tipificação da contravenção de vias de fato, pois esta se caracteriza por atos violentos que não provoquem, justamente, lesões
. 2. No caso, a despeito da negativa de lesão apresentada no laudo pericial, existem relatos que confirmam a agressão perpetrada pelo recorrente em face da vítima. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00153191120168080014, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2018).

Sendo assim, existem provas suficientes para evidenciar o cometimento da
contravenção tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 por parte do acusado.

Por fim, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº. 3.688/41. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ÂMBITO FAMILIAR. PROVA IRREPETÍVEL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

2. Ainda que as declarações da vítima tenham sido prestadas somente perante a autoridade policial, considera-se o seu depoimento como prova irrepetível, em virtude de seu falecimento, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

3. Pela própria natureza da contravenção penal de vias de fato, esta muitas vezes não deixa vestigos, de maneira que a ausência do laudo pericial não afasta a sua incidência, principalmente quando a comprovação dos fatos foi amparada pelos demais meios de prova.

4. E
xistem provas suficientes para evidenciar o cometimento da
contravenção tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 por parte do acusado.

5. Recuso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.